Tribunal: TJMT
Processo: 1061039-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061039-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 391.346.609-68 (RECORRENTE), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), RAFAEL CORREIA DA SILVA - CPF: 060.487.781-12 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO NO RECURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência do Juizado Especial Cível para julgar demanda relativa a contribuições com natureza parafiscal. O pedido inicial buscava a declaração de inexistência de vínculo associativo com a parte ré, a devolução em dobro dos valores descontados a título de “contribuição CONAFER” e indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida, realizada diretamente no benefício previdenciário da autora, sem autorização expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar demanda relativa a descontos não autorizados em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, é do Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a repetição em dobro dos valores descontados e para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não envolve tributo ou contribuição sindical compulsória, mas sim descontos sem autorização do consumidor, o que caracteriza relação de consumo e atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, de competência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3o, § 2o da Lei 9.099/95.

4.

A contribuição associativa possui natureza contratual e facultativa, exigindo autorização expressa, nos termos do art. 5o, XX, da Constituição Federal, sendo inexigível na ausência de prova da adesão voluntária do consumidor à associação.

5.

A ausência de demonstração de vínculo associativo entre a autora e a entidade ré caracteriza cobrança indevida, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

6.

O desconto de valores em benefício previdenciário sem autorização, especialmente em prejuízo de pessoa aposentada, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, nos termos do art. 186 do Código Civil, diante da violação à boa-fé objetiva e à dignidade do consumidor.

7.

A aplicação da teoria da causa madura é cabível quando a controvérsia está apta a julgamento imediato pelo órgão ad quem, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, sendo possível a apreciação do mérito diretamente no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061039-58.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

José Batista dos Santos

Recorrido(s):

Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil – CONAFER

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com base no art. 3o §2o da Lei 9.099/95, declaro incompetente este Juizado Especial Cível para julgamento da presente demanda e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A sentença recorrida acolheu a incompetência do Juizado Especial Cível sob o argumento de que a cobrança questionada se refere a contribuições sindicais/associativas, possuindo natureza parafiscal e, portanto, excluída da competência dos Juizados, conforme disposto no artigo 3o, §2o, da Lei 9.099/95.

No entanto, esse entendimento não se aplica ao caso concreto, pois a demanda não discute a legalidade da contribuição sindical em si, mas sim a cobrança indevida de valores, em tese, sem autorização do autor, o que caracteriza relação de consumo e falha na prestação do serviço.

Assim, a matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação atrai a competência do Juizado Especial Cível.

Além disso, importante ressaltar que a mensalidade social descontada não tem caráter tributário, pois trata-se de um pagamento facultativo e contratual, que exige consentimento expresso do associado.

No caso em tela, a parte autora nega ter autorizado tais descontos, sendo necessário que a requerida comprove a existência de autorização válida para tais cobranças. Dessa forma, o fundamento utilizado na sentença não é aplicável à presente ação, pois a discussão não envolve contribuição sindical compulsória ou tributo, mas sim a cobrança, supostamente, abusiva de valores não consentidos, realizada diretamente sobre o benefício previdenciário da autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REFORMA. RECORRIDA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SINDICATO, MAS SIM ASSOCIAÇÃO COM NATUREZA SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 1.013, § 3o, IV DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. VÍNCULO ASSOCIATIVO SINDICAL PROVADO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-CE - RI: 30002944520218060091, 1a Turma Recursal)

Consequentemente, reconheço a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares:

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, pretende que o reclamado seja condenado também no pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, além da devolução dos valores descontados indevidos ser em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Pois bem. O caso concreto se refere a descontos realizados no benefício previdenciário do promovente, a partir de março/2020, sobre a rubrica de “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, a qual não aderiu.

Não havendo comprovação, nos autos, do interesse da Autora em se filiar aos quadros Associativos da Ré, era realmente de rigor o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, além da inexigibilidade de todo e qualquer valor que foi descontado a título de contribuição ou taxa associativa. Lembre-se que
"ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado"
(art. 5o, XX, da CF/88).

No tocante à devolução em dobro pleiteada pela Autora, é cediço que, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC,
"Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Portanto, no caso concreto, o desconto sem contrato que o autorize é considerado indevido, razão pela qual, é de rigor a reforma da sentença neste ponto, condenando-se a Ré à realização da devolução em dobro das quantias descontadas do benefício previdenciário.

Quanto ao dano moral, evidente que a criação de um vínculo associativo sem qualquer rigor na conferência da veracidade e autenticidade da contratação e, consequentemente, o desconto de valores sem a autorização do titular do benefício previdenciário configuram condutas contrárias à boa-fé objetiva.

O caso dos autos se revestiu de excepcionalidade apta a justificar o acolhimento de indenização por dano moral, na medida em que a autora foi privada de receber, na integralidade, seu benefício previdenciário, o qual possui natureza alimentar.

Neste contexto em que a aposentada ficou privado de parte do numerário destinado à sua sobrevivência, é inequívoco que o ocorrido extrapolou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Por conseguinte, o ato ilícito configura dano moral, nos termos do artigo 186 do Código Civil, porquanto extrapolou o mero aborrecimento.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença de extinção, e, no mérito, com fundamento na teoria da causa madura,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e
condeno a reclamada a devolver em dobro, todos os valores descontados no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “contribuição CONAFER”,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025